Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-16.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001840-16.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.197.930/0001-48 (AGRAVANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 6º VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 DO STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 796.376/SC (tema 796/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
DEDÉ AGROPECUÁRIA LTDA.
contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que não houve a correta aplicação do Tema 796/STF, sustentando que o contexto fático da demanda não se confunde com o analisado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 796.376/SC, na medida em que não foi debatido pela Corte Suprema a tributação da diferença entre o valor contábil do imóvel integralizado e o respectivo valor venal, que é o que ocorre no caso concreto, tendo sido firmado o tema apenas quanto à tributação do ágio no pagamento do capital subscrito, afirmando que no presente caso, o valor contábil do imóvel integralizado não superou o capital social subscrito.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 180163199).

Contrarrazões no id. 188163182.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado do Tema
796/STF (RE nº 796.376/SC)
.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Sistemática de repercussão geral.

No caso, a Recorrente
defende que ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, a totalidade do valor foi direcionada para o capital social subscrito, portanto a integralização não supera o capital social
, devendo ser aplicada a imunidade constitucional prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, e ainda, que o tema objeto da presente lide é materialmente idêntica ao já analisado em sede de repercussão geral no RE nº 796.376/SC, julgado pelo STF, no ano de 2020.

Destaca que “(...) a repercussão geral decorrente da matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário do STF”.

Conclui que “houve a transmissão total de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária há de ser reconhecida.”.

Afirma que o acórdão aplicou erroneamente o RE nº 796.376/SC, ao fundamento de que “(...) que a tese contida no tema 796 deve ficar adstrita, destarte, ao caso envolvendo imóveis incorporados parcialmente ao patrimônio da pessoa jurídica que não são destinados à integralização do capital subscrito, e sim à formação de reserva de capital, sendo este o alcance subjetivo da repercussão geral nele vertida
.”.

Pois bem!

No julgamento do recurso
Leading Case.
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto,
o órgão fracionário concluiu que não se mostra plausível, que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, a par do valor venal apurado pelo Município, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes
, senão vejamos:

“(...) Consoante se verifica dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, não há ilegalidade cometida pela parte impetrada, afastando a verossimilhança das alegações da impetrante.

Isso porque, a imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial, in verbis:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”. (destaquei)

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”. (destaquei)

No caso, restou comprovado que apenas parte dos imóveis foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade, todavia, sobre o valor excedente dos imóveis, o tributo deve ser mantido.

A questão é que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida que consoante a avaliação dos imóveis realizadas pela Administração Municipal, chegou-se ao valor venal dos imóveis no montante superior ao declarado pelo apelante, resultando em uma base de cálculo sobre o valor venal no total de R$ 1.521.107,92 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), incidindo o ITBI sobre a parte excedente do limite do montante destinado a integralização do capital, determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença apurada, no valor a recolher de ITBI de R$ 30.422,16 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). (Id. 22860302).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral, Tema nº 796, já decidiu:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Logo, a imunidade pleiteada pelo apelante deve ser limitada à parte do valor dos imóveis equivalente à integralização do capital social da empresa, sendo plenamente possível a tributação em relação ao restante do valor remanescente do imóvel não integralizado
.

Colaciono recente entendimento acerca da matéria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que, diferente do presente caso, o valor dos bens imóveis não excede o limite do capital social a ser integralizado, sendo ausência a formação de excedente para fins de incidência do ITBI, aplicando-se, portanto, a imunidade, consoante orienta o Tema nº 796, do STF:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ITBI Município de Barbosa Procedência em primeiro grau IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CF Cabimento Realização de capital social com imóveis de propriedade dos próprios acionistas Ausência de provas da atividade preponderante da empresa ser a compra, venda, locação e arrendamento de bens ou direitos imobiliários, tampouco de qualquer dissimulação negocial Laudo pericial produzido que demonstrou ser a atividade preponderante da empresa a compra e venda de cana de açúcar RESERVA DE CAPITAL Não configuração - Valor dos bens imóveis que não excede o limite do capital social a ser integralizado - Ausência de formação de excedente para fins de incidência do ITBI, conforme tese firmada no julgamento do RE nº 796.376 (Tema nº 796) pelo C. STF - Imunidade tributária do ITBI em relação à transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital Sentença mantida Apelo desprovido.

Em consequência,
uma vez que, na hipótese, pelos documentos que instruem o processo, não há demonstração de que o valor do bem não excede o limite do capital social a ser integralizado, ausente a inequívoca comprovação do direito líquido e certo à concessão da imunidade tributária alegada e, verificado que o Município de Tangará da Serra agiu consoante as diretrizes legais sobre o tema, a denegação da segurança é certa
.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos.”. (Id. nº 109305474)

Em que pese os argumentos da Recorrente,
vislumbra-se, na espécie, a conformidade do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi definido que não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, estabelecendo-se que
“(...) sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas
.”
(RE 796376, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

Logo, percebe-se que
inexiste
distinguishing
a ser feito no caso
, haja vista que a tese fixada pela Excelsa Corte determina que sobre a diferença de valor do capital subscrito e o valor do bem a ser integralizado incidirá o ITBI.

Diante disso, o
acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF
, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Ante o exposto:

a)
inadmito o recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

b)
nego seguimento ao recurso extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 796). ” (Id 175602748). (N. G.)

Em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que no caso paradigma houve destinação à reserva de capital, enquanto no caso em análise, não há montante com tal destinação, não havendo falar, portanto, na aplicação do entendimento firmado pelo STF.

No julgamento do recurso Leading
Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do agravante, não há se falar em
distinguishing,
porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital”, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI sobre o excesso.

Outrossim, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a", do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024